Tribunal: TJES
Processo: 5006175-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006175-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA
APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

–
DÍVIDA PRESCRITA –
“
SERASA LIMPA NOME”
–
NEGOCIAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
INEXIGIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar de o credor não poder ajuizar ação de cobrança referente ao crédito prescrito ou protestar a dívida, o poderá satisfazê-lo através de outros meios, desde que lícitos e não vexatórios, nos termos do art. 42 do CDC, posto que a dívida deixa de possuir natureza de obrigação civil exigível, tornando-se uma obrigação natural.

2
.
O portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que facilita a negociação entre devedores e credores, não se destinando à cobrança ou à divulgação de dívidas.

3
.
Considerando que não há provas nos autos de que houve cobrança vexatória, tampouco que o nome da autora foi negativado ou que sofre redução no seu
score
no mercado de consumo, não há que se reconhecer a alegada ilicitude da inclusão do débito no referido portal.

4
.
Tendo em vista a prescrição, deve ser acolhido o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a modificação dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-37.2021.8.08.0047

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADA: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA OLIVEIRA SILVA

contra r. sentença de ID 4133113 que, nos autos da
“
a
ção
de
claratória
de inexigibilidade de débito
”
ajuizada em face de
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4133115), a recorrente sustenta que a inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito, uma vez que o próprio nome utilizado (serasa limpa nome) induz ao consumidor a ideia de que seu nome está inscrito em cadastro de maus pagadores.

Aduz, outrossim, que a cobrança é feita com informação de que o pagamento aumenta o
score
do consumidor, o que demonstra que a inscrição no Serasa Limpa Nome altera a posição do consumidor perante o mercado de consumo.

Por fim, aduz que o artigo 43, do CDC impede a permanência do nome do consumidor em cadastros relativos a períodos superiores a cinco anos, de modo que não é possível manter o nome da consumidora no cadastro “Serasa Limpa Nome”.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada por
RENATA OLIVEIRA SILVA

em face de
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na qual alega, em síntese, que recebeu um telefonema de cobrança, em fevereiro de 2021, referente a um débito inscrito em seu nome, referente ao não pagamento de contas do ano de 2006 (ID 4132776).

Sustenta que os débitos são inexigíveis por estarem atingidos pela prescrição, bem como que a cobrança é coercitiva, uma vez que induz o consumidor a acreditar que o não pagamento implica em redução do seu
score
no mercado de consumo.

Pugnou pela retirada do seu nome do cadastro “Serasa limpa nome” bem como pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença na qual o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Cediço que a dívida prescrita configura obrigação natural, no qual extingue-se apenas a pretensão do credor (CC, art. 189), mas não o direito em si. O decurso do prazo prescricional afasta tão somente a responsabilidade do devedor (Haftung), mas não o débito (Schuld).

Isso porque a obrigação natural consubstancia dívida existente, porém não exigível,
o que impõe a reforma da sentença no que diz respeito ao pleito declaratório de
inexigibilidade
da dívida
.

Por outro lado, em que pese ao credor estar vedado demandar o devedor e protestar a dívida, nada impede que ele busque o recebimento do valor devido por meio de transação.

Isso significa que o credor, apesar de não poder ajuizar ação de cobrança ou protestar o crédito prescrito, o poderá satisfazê-lo através de outros meios, desde que lícitos e não vexatórios, nos termos do art. 42 do CDC.

Veja-se que, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se a comportamento positivo e voluntário por parte do próprio devedor. A título exemplificativo colaciono jurisprudências:

COBRANÇA. Dívida prescrita.
Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência. A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor. Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC
. Alegação de irregularidade da cobrança afastada. Sentença mantida. Apelação improvida.
(TJSP; AC 1005669-42.2021.8.26.0564; Ac. 15473999; São Bernardo do Campo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 10/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2296)
(grifei)

_______________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA PELO CREDOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.

(TJES; AC 0031889-38.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 25/08/2020; DJES 30/10/2020)
(grifei)

Assim, a dívida é existente, mas é inexigível, de modo que ao credor cabe a utilização de meios extrajudiciais não vexatórios de cobrança.

A cobrança realizada por meio de ligação telefônica sem a notícia e, naturalmente, a prova de que as ligações são insistentes e realizadas em período inadequado não pode ser considerada vexatória.

Lado outro a inscrição do nome da consumidora na plataforma “Serasa Limpa Nome” também não pode ser considerada como modalidade de cobrança coercitiva do débito, uma vez que a plataforma não serve de cadastro negativo.

O que indicam os autos é que o portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que facilita a negociação entre devedores e credores, não se destinando à cobrança ou à divulgação de dívidas. Trata-se de um ambiente virtual que não é público, podendo somente ser acessado pelo consumidor cadastrado, através de informações de login e senha fornecidos por ele próprio, e a partir de sua livre vontade de se cadastrar no sítio eletrônico.

No caso de dívidas prescritas, o portal funciona como uma ferramenta através da qual as empresas credoras podem alcançar a satisfação de seu direito subjetivo mediante a negociação dos valores.

No caso dos autos, a autora não foi capaz de comprovar que a inscrição do seu débito na plataforma repercutiu em abalo ao seu
score,
tampouco a impediu de obter crédito no mercado financeiro.

Saliente-se que os documentos colacionados que referem-se a aumento de
score
mediante o pagamento de dívidas no referido portal não se referem à autora, o que, decerto, impede o reconhecimento da tese de cobrança abusiva por ela sustentada.

É importante que se diga que o referido portal pode abarcar dívidas não prescritas e, nesses casos, o pagamento poderia sim alterar o
score
do consumidor no mercado financeiro. Com efeito, a juntada de material publicitário genérico não demonstra que, no caso dos autos, houve abusividade a ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Com efeito, considerando que não há provas nos autos que demonstre que o nome da autora esteja lançada em “dívidas negativadas”, a mera inserção da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” na tentativa de negociar os valores não pode ser equiparado ao ato de anotar o nome do consumidor nos serviços de restrição ao crédito.

A jurisprudência pátria caminha, majoritariamente, pelo reconhecimento da legalidade do uso da ferramente “Serasa Limpa Nome” na cobrança de dívida prescrita, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, EXCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA DE CADASTRO DO "SERASA LIMPA NOME" E "ACORDO CERTO" E DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR QUALQUER FORMA. Inversão do ônus da prova.
Possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita sem inscrição em cadastro restritivo de crédito
. Prescrição que atinge a pretensão e não o direito material. Informação nos documentos juntados pela apelante de que a dívida cobrada não consta de cadastro restritivo de crédito.
Sigilo das informações inseridas no "SERASA limpa nome" em relação às demais empresas e pessoas em geral. Sentença que se mantém. Ação com pedido de tutela de urgência para retirada de informação de dívida prescrita e exclusão imediata de informação no cadastro positivo SERASA limpa nome e acordo certo, a fim de normalizar o score da autora. Dívidas relativas a contrato de telefonia que remontam a 2011 e 2012, estando prescritas desde 2016 e 2017 (CC, 206, §5º, I). Extinção da pretensão, mas não do direito material, sendo possível efetuar cobrança extrajudicial, desde que de forma não vexatória e sem inscrição em cadastro restritivo de crédito. Consulta às informações inseridas no "SERASA Lima nome" restritas às partes envolvidas. Inversão do ônus da prova em favor da consumidora, sem que ela tenha produzido prova mínima do direito alegad
o (Súmula TJRJ nº 330). Pretensão recursal que não desafia provimento. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0138726-77.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 11/04/2023; Pág. 509)

_______________

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DÉBITO. PRESCRIÇÃO. Sentença. Declaração de inexigibilidade. Autora. Apelo. Pretensão. Dano moral. Inadmissibilidade. Nome.
Inserção na plataforma de negociação denominada SERASA limpa nome sob o título contas atrasadas. Ausência de anotação restritiva nos órgãos cadastrais. Não publicidade a terceiros. Fato. Não afetação do nome, da imagem ou ofensa a direito da personalidade.
Sentença. Manutenção. Ônus sucumbencias. Reciprocidade. Imposição. Parcial procedência do pedido. Incidência do art. 86 do CPC. Honorários advocatícios. Vedação à compensação. Inteligência do art. 85, § 14, do CPC. Juízo. Arbitramento equitativo. Possibilidade. Proveito econômico. Valor irrisório. Atenção às diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Apelo da autora não provido. (TJSP; AC 1007504-07.2021.8.26.0066; Ac. 15404278; Barretos; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 16/02/2022; DJESP 21/02/2022; Pág. 2124) (grifei)

Assim, ainda que existam posicionamentos em sentido contrário
1
, adiro ao entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios e compreendo que a inserção e manutenção do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui ilícito.

De igual modo, no caso dos autos, não há prova concreta de possível de que o uso da plataforma ensejou cobrança vexatória ou repercussão negativa da consumidora perante o mercado financeiro, o que também impede o reconhecimento do ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença objurgada,

tão somente para reconhecer a inexigibilidade da dívida, de modo a impedir a cobrança judicial.

Diante da reforma, modifico os ônus sucumbenciais e reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), devendo cada parte litigante arcar com cinquenta por cento das custas.

Condeno as partes, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista ser o proveito econômico inestimável e o valor da causa irrisório.

É como voto.

1
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Admissibilidade. Dívida prescrita. Atos de cobrança indevidos, seja na forma judicial ou extrajudicial. Dever de abstenção de inclusão de anotações perante todas as plataformas que cuidam de informações cadastrais de devedores. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da negativação ou publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para anular ou superar o abuso. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sucumbência carreada ao réu. Inteligência da Súmula nº 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida. (TJSP; AC 1063425-09.2022.8.26.0100; Ac. 16570029; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 17/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2139)

______________________

APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DEVE SER VOLUNTÁRIO. DEVEDOR COM HONRA E DIGNIDADE. Dívida prescrita. Impossibilidade de realizar cobrança. Inexigibilidade. Obrigação natural. Valor que somente poderia ser pago voluntariamente. Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:. Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse a devedora. Para tanto, o devedor que assim faz demonstra ser portador de honra e dignidade. DANOS MORAIS. Ação declaratória de inexigibilidade C.C. Indenização por danos morais. Dívida inscrita como conta em atraso na plataforma SERASA Limpa Nome. Ausência de publicidade. Danos morais. Inocorrência:. Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente pode ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1061753-63.2022.8.26.0100; Ac. 16634024; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 04/04/2023; DJESP 11/04/2023; Pág. 2768)